Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS. ELABORAÇÃO. PERITO. CPC. ART. 480. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.
2. Formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar" ou a deixar de acatar as conclusões do laudo, "levando em conta o método utilizado pelo perito”.
3. Em suas razões recursais a recorrente reitera os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular.
4. Eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). 4.1. Trata-se de matéria eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.
5. Recurso desprovido.